Tribunal: TJMT
Processo: 1117606-52.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1117606-52.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÕES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares e negou provimento aos recursos interpostos em ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrente da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos.

2.

O embargante sustenta a existência de julgamento extra petita, omissões, contradições e obscuridades quanto à interpretação das cláusulas contratuais, à natureza da remuneração ajustada, à eficácia dos termos de quitação, à inexistência de recuperação de crédito nas execuções patrocinadas, à aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e aos critérios adotados para manutenção do valor arbitrado.

3.

Requer o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há seis questões em discussão: (i) a ocorrência de julgamento extra petita em razão do reconhecimento do direito à remuneração pelos serviços advocatícios prestados; (ii) a existência de omissão ou contradição quanto à interpretação das cláusulas contratuais e da alegada condição suspensiva vinculada à recuperação do crédito; (iii) a suficiência dos termos de quitação para afastar a pretensão de arbitramento de honorários; (iv) a relevância da ausência de recuperação final dos créditos para o direito à remuneração profissional; (v) a incidência do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 diante da existência de contrato escrito; e (vi) a adequação da fundamentação relativa aos critérios de fixação da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de julgamento extra petita e concluiu que a demanda possui como objeto o arbitramento judicial de honorários decorrente da rescisão unilateral do contrato, sem extrapolação dos limites da lide.

6.

A decisão enfrentou a controvérsia relativa às cláusulas contratuais e à alegada condição suspensiva, consignando que a controvérsia decorre da ausência de previsão contratual específica acerca da remuneração devida após a revogação unilateral do mandato antes da conclusão das demandas patrocinadas.

7.

A incidência do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 decorre justamente da lacuna contratual identificada, não havendo condenação fundada em honorários de êxito nem reconhecimento da implementação da condição suspensiva invocada pelo embargante.

8.

O acórdão apreciou os termos de quitação apresentados e concluiu que possuem conteúdo genérico, sem individualização das demandas abrangidas, sem discriminação dos serviços remunerados e sem demonstração inequívoca de alcance dos honorários discutidos na ação.

9.

A inexistência de recuperação final dos créditos não afasta o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, uma vez que a utilidade econômica da atuação advocatícia não se restringe ao resultado financeiro obtido ao final da execução.

10.

A existência de contrato escrito não impede o arbitramento judicial quando inexistente cláusula apta a disciplinar a remuneração devida na hipótese específica de rescisão unilateral promovida pelo cliente antes da conclusão dos trabalhos.

11.

O acórdão também registrou que a manutenção do valor arbitrado observou a efetiva prestação dos serviços, a natureza das demandas, o tempo de atuação profissional, a extensão do trabalho realizado e os critérios previstos no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

12.

As alegações deduzidas nos embargos revelam mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador e buscam a rediscussão do mérito da controvérsia, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram julgamento extra petita, omissão, contradição ou obscuridade os fundamentos do acórdão que enfrenta expressamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. A existência de contrato escrito não afasta o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando houver lacuna contratual acerca da remuneração devida após a rescisão unilateral promovida pelo cliente. 3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 125 e 320; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED n. 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A em face do acórdão que rejeitou as preliminares, e negou provimento aos recursos.

O embargante sustenta a existência de nulidade do julgado por alegado julgamento extra petita, ao argumento de que a demanda originária não teria por objeto a remuneração pelos serviços efetivamente prestados ao longo da tramitação das execuções, mas exclusivamente a alegada perda da oportunidade de auferir remuneração vinculada à recuperação final dos créditos executados, em razão da rescisão contratual promovida pelo banco. Defende que o acórdão teria extrapolado os limites objetivos da lide ao reconhecer direito a honorários por serviços cuja contraprestação já teria sido integralmente quitada na forma contratualmente ajustada.

Alega, ainda, a existência de contradição e omissão quanto à interpretação das cláusulas contratuais que disciplinam a remuneração pelos serviços advocatícios, especialmente no que se refere à cláusula que prevê pagamento condicionado à efetiva recuperação do crédito, sustentando que tal hipótese configuraria condição suspensiva, nos termos do art. 125 do Código Civil, cuja implementação jamais ocorreu nas execuções objeto da demanda. Afirma que o acórdão reconheceu a existência do contrato, das previsões de pagamento e dos termos de quitação, bem como a ausência de recuperação efetiva dos créditos, mas, ainda assim, manteve o arbitramento judicial de honorários.

Sustenta, também, omissão na análise dos termos de quitação firmados entre as partes ao longo da execução contratual, argumentando que tais documentos atendem aos requisitos previstos no art. 320 do Código Civil e demonstram a plena, geral, irrevogável e irretratável quitação dos honorários devidos até os períodos neles indicados. Defende que o acórdão teria afastado a eficácia desses documentos sem apontar vício concreto capaz de comprometer sua validade jurídica, além de desconsiderar a previsão contratual que atribuía ao próprio escritório contratado a obrigação de emitir anualmente declaração de quitação dos honorários relativos ao exercício anterior.

Argumenta que a decisão embargada incorreu em premissa fática equivocada ao tratar o ajuste celebrado entre as partes como contrato exclusivamente de êxito, quando, em sua compreensão, o instrumento contratual possui natureza híbrida, contemplando diversas hipóteses de remuneração por etapas e atos processuais específicos, independentemente da obtenção de resultado útil nas demandas judiciais. Assevera que o acórdão deixou de enfrentar adequadamente as cláusulas contratuais que disciplinam tais formas de remuneração, bem como precedente do Superior Tribunal de Justiça que teria reconhecido omissão semelhante em processo envolvendo as mesmas partes e idêntica relação contratual.

Defende, ainda, a existência de omissão quanto à ausência de recuperação de crédito nas execuções mencionadas na inicial e quanto aos serviços efetivamente prestados pelo escritório embargado, sustentando que os atos processuais realizados já teriam sido remunerados na forma contratualmente estipulada, inexistindo proveito econômico obtido nas respectivas ações executivas. Afirma que a própria causa de pedir da demanda estaria vinculada à alegada frustração da expectativa de percepção de remuneração futura decorrente de eventual recuperação final dos créditos, a qual jamais se concretizou.

Suscita, igualmente, contradição e omissão em razão da aplicação do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, ao fundamento de que a ação de arbitramento de honorários seria inadequada diante da existência de contrato escrito e de instrumentos de quitação regularmente firmados pelas partes. Argumenta que a hipótese não se enquadraria na previsão legal destinada aos casos de ausência de estipulação contratual ou de acordo acerca da remuneração profissional.

Por fim, afirma que o acórdão não apresentou fundamentação suficiente acerca dos critérios utilizados para manutenção do valor arbitrado, deixando de explicitar os parâmetros adotados para fixação da verba honorária, circunstância que, segundo sustenta, comprometeria o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões, contradições, obscuridades e alegados erros de julgamento apontados, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 375317396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Inicialmente, não há omissão quanto à alegação de julgamento extra petita. O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar que a petição inicial não buscava o cumprimento de cláusula contratual específica nem a cobrança de valores previamente definidos, mas o arbitramento judicial de honorários em decorrência da rescisão unilateral do contrato antes da conclusão das demandas patrocinadas. Assentou-se, ainda, que a sentença se limitou a apreciar o pedido efetivamente formulado, sem extrapolar os limites objetivos da lide.

Também não se verifica omissão ou contradição quanto à alegada condição suspensiva prevista no contrato. O acórdão reconheceu a existência do ajuste contratual e das cláusulas que vinculavam parcela da remuneração ao êxito ou à recuperação final do crédito. Contudo, deixou claro que a controvérsia não estava relacionada à validade dessas disposições, mas à inexistência de previsão contratual específica acerca da remuneração devida ao escritório de advocacia na hipótese de rescisão unilateral promovida pelo cliente antes da conclusão das ações patrocinadas.

Foi justamente essa lacuna contratual que conduziu à incidência do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e à manutenção do arbitramento judicial realizado na origem.

Não houve reconhecimento de implementação da condição suspensiva nem condenação fundada em remuneração por êxito. Ao contrário, o acórdão consignou que a verba arbitrada decorreu da prestação efetiva dos serviços jurídicos desenvolvidos até a ruptura contratual, circunstância suficiente para afastar a alegada contradição.

Igualmente não procede a alegação de omissão quanto à natureza do contrato e às diversas modalidades de remuneração previstas em suas cláusulas.

Embora o embargante sustente tratar-se de contrato híbrido, com múltiplas hipóteses remuneratórias, o acórdão apreciou a questão ao reconhecer a existência do instrumento contratual e de suas previsões de pagamento, concluindo, todavia, que nenhuma delas disciplinava adequadamente a situação específica decorrente da revogação unilateral do mandato antes da conclusão das demandas judiciais.

Assim, ainda que se admita a existência de diversas formas de remuneração contratualmente previstas, tal circunstância não afasta a conclusão adotada no julgamento, segundo a qual inexistia disposição expressa apta a regular a contraprestação devida ao profissional na hipótese concreta examinada.

No tocante aos termos de quitação, igualmente inexiste omissão. O acórdão examinou expressamente os documentos apresentados pelo banco e concluiu que eles possuem conteúdo genérico e padronizado, sem individualização das ações abrangidas, sem discriminação dos serviços remunerados e sem demonstração inequívoca de que alcançariam os honorários discutidos na presente demanda.

Consignou-se, ainda, que os instrumentos não tratam especificamente da remuneração relacionada à conclusão dos processos mencionados na inicial nem demonstram a efetiva apuração dos valores correspondentes aos atos jurídicos praticados.

Também não há omissão quanto à alegada ausência de proveito econômico nas execuções patrocinadas. O acórdão enfrentou diretamente a questão ao consignar que a utilidade econômica da atuação advocatícia não se restringe à recuperação efetiva de valores, abrangendo igualmente a preservação da exigibilidade dos créditos, a regularização das cobranças, a condução processual das demandas e outros benefícios decorrentes da atuação profissional.

Assentou-se, ainda, que o arbitramento não foi realizado com fundamento em resultado financeiro específico, mas no trabalho efetivamente desenvolvido pelo escritório até a revogação do mandato.

Por essa razão, a inexistência de recuperação final do crédito não afasta, por si só, o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à inadequação da via eleita e à incidência do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia. O acórdão expressamente consignou que a existência de contrato escrito não impede o arbitramento judicial quando houver lacuna contratual acerca da remuneração devida após a rescisão unilateral promovida pelo cliente antes da conclusão dos trabalhos profissionais.

Por fim, igualmente não se constata omissão acerca dos critérios utilizados para manutenção do valor arbitrado. O acórdão registrou que a sentença observou a efetiva prestação dos serviços, a natureza das demandas, o tempo de atuação profissional, a extensão do trabalho realizado e os parâmetros previstos no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, concluindo que a quantia fixada em R$ 9.450,00, se mostrava proporcional e adequada às peculiaridades do caso concreto.

Concluo
, então, após analisar todos os pontos alegados pelo embargante, que sua
pretensão é rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026